Tribunal: TJDFT
Processo: 0002691-35.2011.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DESPACHO 1. Cite-se o MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, para, no prazo de 10 (dez) dias, já considerado o cômputo em dobro, contestar o pedido de restauração de autos formulado pelo credor DISTRITO FEDERAL, nos termos do artigo 714 do Código de Processo Civil. 2. Proceda a Secretaria da COORPRE o traslado dos documentos constantes no processo originário no 0016609-50.2004.8.07.0001, que se referem ao presente precatório (IDs 43859161, 43859166, 43859170, 43859175, 43859178, 43859181, todos daqueles autos). Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto